Tribunal: TJES
Processo: 5004338-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004338-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
AGRAVADO: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004338-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S. A. (COPA AIRLINES)
.

AGRAVADA: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S. A. (COPA AIRLINES)

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1508878 – Pág. 41-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos da “ação monitória” registrada sob o n. 0030714-08.2019.8.08.0024, ajuizada por ela contra a
INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA.
, que declinou da competência "em face do Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca de Vitória-ES.”

Nas razões do recurso (id. 1508874 - Pág. 1-9) agravante sustentou, em síntese, que 1) “ajuizou Ação Monitória em face da Agravada, uma vez que a Agravada efetuava venda de passagens aéreas da ora Agravante, repassando para esta o valor referente ao pagamento, retirando sua devida comissão, através do sistema IATA/BSP”; 2)
“em sede de Embargos Monitórios a Agravada requereu a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES, em virtude da suposta ocorrência de conexão e/ou continência com o Processo nº 0019557-72.2018.8.08.0024”;
3
) “
equivocou-se o MM. Juízo
a quo
ao determinar a conexão e, declinando a competência da Ação Monitória, em face do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES”;
4
) “
a Agravada realizou a propositura da ação de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (na qual foi declinada a competência), em face da ora Agravante e diversas outras companhias aéreas, requerendo o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos da mora até o julgamento final da ação principal e, via de consequência, determinar que a IATA e as outras companhias aéreas, tal como a Agravante, se abstenham de efetuar o cancelamento de qualquer bilhete aéreo emitido pela Agravada no período de 11/06/2018 a 07/07/2018, sob pena de multa no caso de descumprimento”;
5
)
“
restou evidente que não há que se falar em conexão e ou continência com o Processo de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (Ação de Tutela Cautelar Antecedente), uma vez que os pedidos e a causa de pedir são distintos, além de não haver qualquer tipo de identidade”;
6
) “
não há ocorrência de conexão em razão eventual decisão de mérito da Ação de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (inicial em anexo – DOC 1), não guardar qualquer relação com a decisão da Ação de nº 0030714-08.2019.8.08, de modo que não há risco de decisões contraditórias, conforme dispõe o §3º do art. 55 CPC”
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido
(
id. 1658948 – Pág. 1-3
).

Contrarrazões
id. 1928395 – Pág. 1-7
,
pugnando a agravada pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 21 de outubro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004338-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S. A. (COPA AIRLINES)
.

AGRAVADA: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Compañia Panameña de Aviación S. A. (Copa Airlines) interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1508878 – Pág. 41-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos da “ação monitória” registrada sob o n. 0030714-08.2019.8.08.0024 ajuizada por ela contra a Intercontinental Viagens e Turismo Ltda., que declinou da competência "em face do Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca de Vitória-ES.”

Nas razões do recurso
(id. 1508874 - Pág. 1-9) agravante sustentou, em síntese, que 1) “ajuizou Ação Monitória em face da Agravada, uma vez que a Agravada efetuava venda de passagens aéreas da ora Agravante, repassando para esta o valor referente ao pagamento, retirando sua devida comissão, através do sistema IATA/BSP”; 2)
“em sede de Embargos Monitórios a Agravada requereu a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES, em virtude da suposta ocorrência de conexão e/ou continência com o Processo nº 0019557-72.2018.8.08.0024”;
3
) “
equivocou-se o MM. Juízo
a quo
ao determinar a conexão e, declinando a competência da Ação Monitória, em face do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES”;
4
) “
a Agravada realizou a propositura da ação de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (na qual foi declinada a competência), em face da ora Agravante e diversas outras companhias aéreas, requerendo o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos da mora até o julgamento final da ação principal e, via de consequência, determinar que a IATA e as outras companhias aéreas, tal como a Agravante, se abstenham de efetuar o cancelamento de qualquer bilhete aéreo emitido pela Agravada no período de 11/06/2018 a 07/07/2018, sob pena de multa no caso de descumprimento”;
5
)
“
restou evidente que não há que se falar em conexão e ou continência com o Processo de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (Ação de Tutela Cautelar Antecedente), uma vez que os pedidos e a causa de pedir são distintos, além de não haver qualquer tipo de identidade”;
6
) “
não há ocorrência de conexão em razão eventual decisão de mérito da Ação de nº 0019557-72.2018.8.08.0024 (inicial em anexo – DOC 1), não guardar qualquer relação com a decisão da Ação de nº 0030714-08.2019.8.08, de modo que não há risco de decisões contraditórias, conforme dispõe o §3º do art. 55 CPC”
.

Esclareço inicialmente que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência” (AgInt-REsp 1.720.438, Proc. 2018/0017470-0, RJ; Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 16-09-2022), de forma que não há falar em inadmissibilidade recursal em razão do não cabimento do agravo de instrumento por violação ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC, notadamente por ter sido reconhecida a mitigação da taxatividade do referido rol (STJ, AgInt-EDcl-AREsp 1.961.250, Proc. 2021/0266793-5, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 26-05-2022).

Dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Conforme o escólio de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, “as ações conexas são aquelas que têm alguma similitude, algo em comum. Não seria conveniente que fossem julgadas por juízes diferentes, correndo-se o risco de decisões conflitantes” (GONÇALVES, Marcus Vinicius
in
Novo Curso de Direito Processual Civil, 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 1º volume, p. 79). Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “A conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas ou ações” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 166).

Portanto, para que se configure o fenômeno da conexão não é necessário que a afinidade de questões de fato ou de direito sejam totais, bastando uma afinidade parcial.

Assim, tendo em vista que a agravada pretendeu na “ação cautelar com caráter antecedente” ajuizada contra a agravante e outras
1
nos autos registrados sob o n. 0019557-72.2018.8.08.0024, em tramitação na Quinta Vara Cível de Vitória, o deferimento de liminar objetivando, “sustar os efeitos da mora até julgamento final da ação principal e, via de consequencia, determinar que a IATA e as companhias aéreas litisconsortes se abstenham de efetuar o cancelamento de qualquer bilhete aérea emitido pela Consolidadora Intercontinental Viagens e Turismo no período de 11/06/2018 a 07/07/2018” e que a agravante pretende receber valores decorrentes de venda de passagens aéreas realizados pela agravada tendo em vista que “a partir do período de julho de 2017, a Ré deixou de repassar à Autora os valores correspondentes às vendas das passagens por ela realizadas”, verifico que há conexão entre as ações, ou em última análise, que os processos deverão ser reunidos para julgamento conjunto diante da possibilidade de “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§ 3º, art. 55, CPC), privilegiando, ainda, a celeridade e economia processual.

Lembro que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (AgInt-AgInt-CC 176.677, Proc. 2020/0330244-0, SP, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27-09-2022) e que “O instituto da conexão, previsto no ordenamento processual civil, objetiva a reunião de ações para julgamento em conjunto, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes” (EDcl-AgInt-AgInt-REsp 1.650.216, Proc. 2017/0008592-1, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09-09-2022).

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “pode haver reunião de demandas mesmo que não possuam conexão se houver risco de prolação de decisões conflitantes” (Conflito de competência n. 0026135-21.2021.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 02-05-2022).

Logo, não vislumbro nenhum fundamento capaz de infirmar o entendimento do ilustre Juiz da causa.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Figuram no polo passivo da demanda: 1) Iatá International Air Transport Associeation; 2) Klm Cia Real Holandesa de Aviacao; 3) United Airlines; 4) Swiss International Air Lines Ag; 5) Turkish Airlines Ink; 6) Transportes Aereos Portugueses SA; 7) Gol Linhas Aéreas S. A.; 8) Taag Linhas Aereas de Angola; 9) South African Airways Owned Company Limited; 10) Quatar Airways; 11) Oceanair Linhas Aereas S. A.; 12) Deutsche Lufthansa Ag; 13) Hahn Air Lines Gmbh; 14) Iberia Lineas Aereas de Espana Sociedad Anonima Operadora; 15) Ethiopian Airlines Enterprise; 16) Emirates; 17) El Al Israel Airlines Ltda.; 18) Delta Air Lines; 19) TAM Linhas Aéreas S. A.; 20) Empresa de Transportes Aereos de Cabo Verde Tacv S. A.; 21) British Airways Plc; 22) Boliviana de Aviacion Boa; 23) Azul Linhas Aeras Brasileiras S. A.; 24) Aerovias del Continente Americano S. A. Avianca; 25) American Airlines; 26) Alitalia Societa Aerea Italiana Spa; 27) Societe Air France; 28) Air Europa Lineas Aereas Sociedad Anonima; 29) Air China; 30) Air Canada; 31) Aerovias de Mexico As C V Aeromexico; 32) Aerolinas Argentinas S. A.; e 33) Trans American Airlines S. A. Taca Peru.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004338-98.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S. A. (COPA AIRLINES)
.

AGRAVADA: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
AÇÃO MONITÓRIA.

CONEXÃO.
RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. POSSIBILIDADE.

1. -
A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência” (AgInt-REsp 1.720.438, Proc. 2018/0017470-0, RJ; Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 16-09-2022), de forma que não há falar em inadmissibilidade recursal em razão do não cabimento do agravo de instrumento por violação ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC, notadamente por ter sido reconhecida a mitigação da taxatividade do referido rol (STJ, AgInt-EDcl-AREsp 1.961.250, Proc. 2021/0266793-5, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 26-05-2022).

2. - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC), sendo cediço que para que se configure o fenômeno da conexão não é necessário que a afinidade de questões de fato ou de direito sejam totais, bastando, portanto, uma afinidade parcial. Em última análise, os processos deverão ser reunidos para julgamento conjunto diante da possibilidade de “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§ 3º, art. 55, CPC), privilegiando, ainda, a celeridade e economia processual.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
rejeitar a preliminar suscitada pel
a
agravad
a
para, no mérito,
negar
provimento
ao recurso
de agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.